Tribunal: TJES
Processo: 0000025-56.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000025-56.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: EDINALVA BATISTA DOS SANTOS MALAVOLTE

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0000025-26.2022.8.08.0062

APELANTE: MUNICÍPIO DE PIÚMA

APELADO: EDINALVA BATISTA DOS SANTOS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL N. 1.345/2007. VIGÊNCIA. DIREITO AOS REFLEXOS EM FÉRIAS E 13º SALÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ADICIONAL DE FÉRIAS SOBRE 45 DIAS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação interposta pelo Município de Piúma contra sentença que julgou procedente em parte a ação ajuizada por servidora pública, condenando o ente público ao pagamento da gratificação de regência de classe, prevista na Lei Municipal n. 1.345/2007, com reflexos no 13º salário, adicional de férias e férias retroativas, considerando a prescrição quinquenal. A sentença rejeitou o pedido de extensão da gratificação por carga horária e manteve o benefício da justiça gratuita concedido à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) a impugnação à gratuidade de justiça concedida à autora; (ii) a revogação ou vigência da Lei Municipal n. 1.345/2007, que prevê a gratificação de regência de classe; (iii) a incidência do adicional de férias sobre 45 dias de férias, conforme a legislação municipal; (iv) a configuração de sucumbência mínima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A rejeição da impugnação ao benefício da justiça gratuita é mantida, pois cabe ao impugnante comprovar a ausência de requisitos para a concessão. A simples alegação de que a autora é servidora efetiva, com rendimentos mensais inferiores a três salários mínimos, não desconstitui a presunção relativa de hipossuficiência (art. 99, §3º, CPC).

4. Sobre a gratificação de regência de classe: A Lei Municipal n. 1.345/2007 permanece válida, não havendo revogação tácita pelas Leis Municipais n. 1.869/2012 e 1.969/2013, que não regulamentam ou contradizem o benefício. A autora faz jus ao pagamento da gratificação de regência de classe, com reflexos no 13º salário e no adicional de férias.

5. A legislação municipal prevê 45 dias de férias anuais para professores regentes de classe (Lei Municipal n. 1.969/2013, art. 62, I). O adicional de 1/3 (um terço) deve incidir sobre todo o período de férias, conforme decidido pelo STF no Tema n. 1.241 da Repercussão Geral. Contudo, restou comprovado que, em 2021, o Município efetuou corretamente o pagamento do adicional de férias, razão pela qual este período deve ser excluído da condenação.

6. Embora a autora tenha sucumbido em parte de seus pedidos, a sentença aplicou corretamente a regra da sucumbência mínima (art. 86, p.ú., CPC), visto que a parte vencida é significativamente inferior à parcela em que foi vencedora. Assim, os ônus sucumbenciais permanecem integralmente atribuídos ao Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A Lei Municipal n. 1.345/2007 do Município de Piúma, que estabelece a gratificação de regência de classe, permanece válida e não foi revogada pelas Leis Municipais n. 1.869/2012 e 1.969/2013.

2. A gratificação de regência de classe deve incidir sobre o 13º salário e o adicional de férias, inclusive sobre os 45 dias de férias previstos para professores regentes de classe, nos termos do Tema 1.241 do STF.

3. O adicional de férias correspondente ao ano de 2021 não é devido, desde que comprovado o pagamento correto pelo Município.

4. A regra da sucumbência mínima (art. 86, p.ú., CPC) é aplicável quando a parte sucumbente é vencida apenas em parcela mínima dos pedidos formulados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86, p.ú., e 99, §3º; LINDB, art. 2º, §1º; CF/1988, art. 7º, XVII; Lei Municipal n. 1.345/2007; Lei Municipal n. 1.969/2013, art. 62, I; STF, Tema n. 1.241; STJ, Tema n. 1.059.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível n. 0001218-43.2021.8.08.0062, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, j. 10/10/2024; STF, RE n. 1.071.314, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 1.241 da Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, assim como conhecer da remessa necessária e reformar em parte a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA
contra a sentença (ID 9499211) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Piúma, integrada pelo
decisum
ID 9499217, a qual julgou procedente em parte o pedido formulado por
EDINALVA BATISTA DOS SANTOS
na ação em epígrafe.

Vejamos, por oportuno, o édito sentencial:

“Ante o exposto, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos autorais, para:

A) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a autora a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, pelo período que esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

B) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a diferença do 13° (décimo terceiro) salário, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

C) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a diferença do adicional das férias e adicional de 1/3 de férias, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

D) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a diferença do adicional de férias, retroativo, observando 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal do servidor, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

E) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação do Município ao pagamento de férias com acréscimo extensão de carga horária, sob os fundamentos acima expostas.

F) DECLARAR a PRESCRIÇÃO dos créditos resultantes da relação de trabalho relacionados ao período anterior à 17.12.2016, na forma do art. 133, inciso I, da Lei nº 1.840/2011.

Os valores das condenações deverão ser corrigidos monetariamente, pelo índice IPCA-E, desde a data que era devido o seu pagamento, na forma do artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.º 11.960/2009, e com a incidência de juros de mora a contar da citação pelo índice oficial da caderneta de poupança, observado o índice previsto no artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.º 11.960/2009, no tema 905 do STJ e 810 do STF.

CONDENO o requerido ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, todavia a fixação do percentual deste somente ocorrerá quando liquidado o julgado" (art. 85, § 4º, inciso III).”

Em suas razões recursais (ID 9499220), o Município Apelante aduz que deve ser acolhida a impugnação da gratuidade de justiça concedida à parte contrária, eis que é servidora municipal efetiva e, por isso, pode arcar com os custos do processo. Ademais, sustenta que: (i) a Lei Municipal n. 1.345/2007, que prescrevia a gratificação de regência de classe, foi revogada pelas Leis Municipais n. 1.869/2012 e 1.969/2013, decerto que a gratificação foi incorporada pelo vencimento pessoal do magistério; (ii) realizou o pagamento das férias sobre os 45 dias no ano de 2021; e (iii) a sucumbência deve observar o reconhecimento da prescrição e a rejeição do pedido autoral no que toca à extensão de carga horária, de sorte que a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser proporcional entre as partes.

Contrarrazões (ID 9499223), em que a Apelada requer a manutenção da sentença.

Pois bem.

Procederei ao exame conjunto do apelo voluntário e do reexame necessário, diante da afinidade das matérias devolvidas.

Antes de adentrarmos no exame do
meritum causae
, convém examinar o pedido de reforma da sentença no que tange à impugnação ao benefício da justiça gratuita concedido à autora/Apelada.

Acerca desse ponto, restou assentado na sentença guerreada o seguinte:

“Nos termos do art. 99, §3º do CPC, existe uma presunção relativa na declaração de hipossuficiência de pessoa natural e, nos termos do art. 99, §2º, o Magistrado só pode indeferir o referido benefício se, do contexto dos autos, houverem indícios de que a parte não faz jus à concessão.

In caso, a parte autora colaciona declaração de hipossuficiência e cópia dos demonstrativos de pagamento. Por seu turno, a requerida requerida afirma que a parte autora não demonstrou que amarga situação financeira, toda via não trouxe aos autos documento comprobatório de seu argumento.

Frisa-se que o ônus da prova em incidente de impugnação à assistência judiciária compete ao impugnante, de modo que, caso este não apresente provas convincentes de que o impugnado não faz jus aos benefícios da justiça gratuita, o pedido de impugnação deve ser indeferido, mantendo-se a assistência judiciária.

Desta forma, ante a ausência de documentos que justifiquem a revogação do beneficio, REJEITO a impugnação à concessão da gratuidade da justiça, ressalvada prova posterior em contrário.”

Compartilho do entendimento exarado pelo magistrado ao rejeitar a impugnação à gratuidade de justiça concedida à autora.

Como cediço,
recai sobre o impugnante o ônus de comprovar que a parte beneficiária da justiça gratuita não preenche os requisitos legais que autorizam o deferimento da benesse.

Nesse caminhar, colaciono a posição desta egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. ARTIGO 784, III, CPC. ARTIGO 206 DO CÓDIGO CIVIL. INSTRUMENTO PARTICULAR. BENEFÍCIO DE ORDEM. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DA MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
O impugnante tem o ônus de comprovar que o beneficiário da gratuidade da justiça não preenche os requisitos para sua concessão.
Na espécie, as provas são insuficientes para infirmar a precariedade presumida das pessoas físicas que compõe o polo ativo do feito, motivo pelo qual não há elementos capazes de revogar o benefício concedido. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 049170012816, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

No mesmo sentido, tem-se a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIROS. CONTRATAÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO CMN 3.954/2011. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ABUSIVIDADE. TARIFA DE CADASTRO. CONTRATO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DIVERSA. VALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE.
O ônus de provar a inveracidade da declaração de insuficiência financeira recairá sobre a parte adversa se esta impugnar o deferimento da gratuidade de justiça. Não tendo sido apresentada qualquer prova para embasar a impugnação, há que se manter as benesses concedidas à parte impugnada.
[...] (TJMG; APCV 5000193-94.2019.8.13.0334; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro; Julg. 07/06/2023; DJEMG 12/06/2023)

Na hipótese vertente, como visto alhures, os demonstrativos de pagamento da autora foram sopesados pelo Juízo primevo, que, diante de tais informações, entendeu que a Apelada faz jus à benesse, conclusão por mim também alcançada quando analisada a referida documentação.

Assim sendo, tenho que a mera alegação de que a parte é servidora pública municipal, titular de cargo efetivo, e que aufere mensalmente rendimentos que não chegam a 3 salários mínimos em virtude disso, não é suficiente para dar azo à revogação do benefício, notadamente quando, friso, tal cenário já havia ponderado quando deferida a justiça gratuita à autora.

Ora, competiria ao impugnante, ora Agravado,

produzir prova no sentido de desconstituir a declaração de hipossuficiência preenchida pela parte autora, presumidamente verdadeira, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC), o que não logrou êxito em cumprir.

Assim, acertada a sentença que rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça.

Superada a questão, passo a apreciar a controvérsia no que diz respeito à juridicidade do pleito de pagamento da gratificação de regência de classe.

De saída, registro que restou inconteste que a Apelada é professora e exerce a regência de classe, não havendo impugnação do Município quanto a este fato.

O cerne da discussão, em verdade, reside em averiguar se as Leis Municipais n. 1.869/2012 e 1.969/2013, revogaram a Lei Municipal n. 1.345/2007, cujo artigo 1º estabelece a gratificação ao professor regente de classe,
in verbis:

“Art. 1º O servidor do magistério, no exercício de atividades na educação infantil e no ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre o seu vencimento base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe.”

Sucede que este Tribunal de Justiça já decidiu que a Lei n. 1.345/2007 do Município de Piúma se encontra plenamente vigente
, a saber:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. VIGÊNCIA E APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO PARCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO IMPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. I. CASO EM EXAME Apelação cível e remessa necessária interpostas pelo Município de Piúma contra sentença que condenou ao pagamento de diferenças de gratificação de regência de classe, férias e 1/3 de férias, baseadas na extensão de carga horária, e reconheceu a prescrição dos créditos anteriores a 29.12.2016. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i)
definir se a Lei Municipal nº 1.345/2007 foi tacitamente revogada pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013;
e (ii) estabelecer se a sentença merece reforma quanto à condenação ao pagamento de gratificação de regência de classe e seus reflexos após a aposentadoria da apelada. III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei Municipal nº 1.345/2007, que regulamenta a gratificação de regência de classe, não é revogada pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, que não abordam ou contradizem tal gratificação.
A gratificação de regência de classe deve incidir sobre o décimo terceiro salário, férias e 1/3 de férias, conforme determinado em sentença, pois o art. 49 da Lei Municipal nº 1.969/2013 reconhece as vantagens pecuniárias para cálculo da remuneração dos servidores. A sentença corretamente aplica a prescrição quinquenal para excluir créditos anteriores a 29.12.2016. A condenação ao pagamento da gratificação de regência de classe até a aposentadoria da apelada, em 01/03/2020, está correta, sendo improcedentes os pedidos do município para exclusão dos reflexos pós-aposentadoria. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A Lei Municipal nº 1.345/2007, que regulamenta a gratificação de regência de classe, permanece em vigor e é aplicável aos servidores que exercem funções de docência na educação infantil e no ensino fundamental, sem revogação tácita pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013
. 2. A gratificação de regência de classe deve incidir sobre o décimo terceiro salário, férias e 1/3 de férias, enquanto a servidora estiver no exercício de regência de classe. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII; LINDB, art. 2º, § 1º; CPC/2015, art. 99, § 3º; Lei Municipal nº 1.345/2007; Lei Municipal nº 1.865/2012; Lei Municipal nº 1.969/2013; Lei Municipal nº 1.840/2011, art. 133, I. Jurisprudências relevantes citadas: TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001235-79.2021.8.08.0062, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMOES, j. 26.06.2024; TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA, Número: 0001187-23.2021.8.08.0062, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: Des. JULIO CESAR COSTAS DE OLIVEIRA, Data: 26/08/2024; TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL Número: 0001224-50.2021.8.08.0062, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relatora: Desembargadora MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data: 18/07/2024. (TJES. 0001218-43.2021.8.08.0062. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA. DATA 10/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MUNICÍPIO DE PIÚMA. LEI MUNICIPAL N° 1.345/2007. VIGÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE DEVIDA. ACRÉSCIMO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quanto à gratificação de regência de classe, a matéria é regida pela Lei nº 1.345/07, que prevê que o servidor do magistério, em atividade na educação infantil e ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% sobre o vencimento base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe.
Afastada a alegação de revogação da norma pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e n° 1.969/2013, porquanto não houve reprodução, regulamentação ou revogação expressa do texto da Lei anterior, não se amoldando o caso ao art. 2°, §1°, da LINDB. Precedentes deste E. TJES
. 3. Por consequência, considerando que o art. 49 da Lei 1.969/2013 impõe o reconhecimento das vantagens pecuniárias para fins de cálculo da remuneração do servidor estatutário, não há como afastar os reflexos da gratificação de regência de classe e da extensão de jornada sobre o décimo terceiro salário, adicional de férias e 1/3 de férias da apelada. 4. Não havendo sucumbência recíproca, afasta-se a pretensão de arbitramento de honorários proporcionais. 5. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. (TJES. 0001195-97.2021.8.08.0062. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. 10/09/2024)

Na esteira do que restou consignado na sentença, não há nada nas citadas legislações que leve à conclusão de que a gratificação de regência de classe foi incorporada nos vencimentos dos professores ou que a lei que a prevê foi revogada.

Cumpre ressaltar que a Lei n. 4.657/1942 é explícita ao disciplinar que
“a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior”
(art. 2º, §1º, LINDB), o que não se vislumbra na espécie.

Com efeito, sendo válida a legislação que prevê a gratificação em voga, a Apelada faz jus a seu recebimento em todos os meses do ano, inclusive quando não estão sendo ministradas aulas, bem como ao pagamento dos reflexos de tal vantagem nas férias e no décimo terceiro salário, visto que, “
conforme expressa previsão na legislação municipal, o pagamento das férias e o seu correspondente adicional (1/3 de férias) deve se dar tendo por base a incidência da gratificação de regência de classe recebida pela recorrida, inclusive com relação ao mês de janeiro de cada ano, período de férias concedido pela municipalidade aos servidores públicos da área da educação”
(TJES. 0000036-85.2022.8.08.0062. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS. 18/11/2024).

Portanto, deve ser confirmada a sentença que condenou o Apelante ao pagamento a gratificação de regência de classe em favor da Apelada, com seus reflexos sobre férias e décimo terceiro salário.

Lado outro, no que concerne às férias, escorreita a sentença que reconheceu que todo o período de férias previsto em lei deve ser considerado para fins de pagamento do adicional de um terço de férias, consoante entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos a tese firmada no âmbito do tema n. 1.241 da repercussão geral:

Tema 1.241:
O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias.

Trata-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), cuja reprodução é obrigatória em casos semelhantes, como é a hipótese vertente.

Assim sendo, se a lei municipal prevê que os professores regentes de classe terão 45 dias de férias (art. 62, I, da Lei n. 1.969/2013), fato é que o adicional deve incidir sobre a totalidade dos dias de férias.

Contudo, assiste razão ao Apelante quando afirma que, com relação ao ano de 2021, já realizou o pagamento da verba devida a esse título de forma adequada, como revela a ficha financeira detalhada que consta às fls. 76/77 dos autos.

Assim, deve ser procedida à adequação do comando sentencial de forma que, reconhecido o direito ao recebimento da diferença entre os valores pagos a título de adicional de férias e o valor efetivamente devido em virtude da quantidade de dias de férias utilizada no cálculo, a Apelada faz jus apenas ao recebimento da quantia referente aos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020, excluindo-se da condenação o ano de 2021.

Finalmente, quanto à sucumbência, não há dúvidas de que a sentença, ao julgar procedente os pedidos alusivos ao pagamento da gratificação de regência de classe e seus reflexos e da parcela do adicional de férias não paga oportunamente e julgar improcedente o pedido de extensão de carga horária, verdadeiramente julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, tendo havido apenas a cisão do comando sentencial, que não causa prejuízo ao desfecho da lide ou à interpretação do
decisum.

Porém, entendo que não prospera a alegação do Apelante no que toca à modificação da distribuição dos ônus sucumbenciais.

A meu ver, agiu com acerto o Juízo de primeira instância ao reconhecer a incidência da regra de sucumbência mínima no caso em comento (art. 86, p.ú., CPC), condenando exclusivamente o réu/Apelante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

Destaco que o fato de a autora/Apelada ter sucumbido em parte de seu pedido não desautoriza a aplicação da norma em questão, a qual é endereçada justamente para os casos em que a parcela dos pedidos que uma das partes restou vencida é significativamente inferior à parte em que sagrou-se vencedora.

É dizer, só há de se falar em sucumbência mínima quando ambas as partes sucumbiram, ainda que em proporções distintas.

Nesse contexto, considerando que dos quatro pedidos formulados a autora sucumbiu em apenas um deles, bem como o fato de que a prescrição reconhecida não maculou o direito em si alegado, deve ser mantido o reconhecimento da sucumbência mínima, em consonância com a jurisprudência das Cortes de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS. INSALUBRIDADE NO LOCAL DE TRABALHO. DANOS MORAIS. PROVA AUSENTE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÚMERO DE PEDIDOS. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Sucumbência em 01 (um) de 03 (três) pedidos, configurada a sucumbência mínima do autor.
Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJMG - AC: 10056120096955001 Barbacena, Relator: Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 07/03/2023, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2023)

[...] 11.
Constatado que a parte demandante sucumbiu apenas em relação a um dos pedidos postulados na inicial, resta clara a inexistência de sucumbência recíproca, mas sim a ocorrência de sucumbência mínima, o que, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, gera a responsabilidade da parte contrária de responder, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
[...] (TJDFT, 07291001820228070001 1674879, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 08/03/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/04/2023)

Dessarte, conclui-se que a sentença merece ser reformada apenas para que seja excluída da condenação o pagamento da diferença entre os valores pagos a título de adicional (um terço) de férias e o valor efetivamente devido em virtude da quantidade de dias de férias utilizada no cálculo, com relação ao ano de 2021, conforme fundamentado alhures.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Município de Piúma, apenas para decotar da sentença a condenação referente ao pagamento da diferença entre os valores pagos a título de adicional (um terço) de férias e o valor efetivamente devido em virtude da quantidade de dias de férias utilizada no cálculo com relação ao ano de 2021, mantendo-se o
decisum
nos demais pontos, vide fundamentação supra.

Ademais, conheço da remessa necessária e reformo em parte a sentença, nos termos do julgamento do apelo.

Inaplicável a regra prevista no art. 85, §11, do CPC no caso, pois provido em parte o recurso, à luz do precedente firmado pelo STJ no tema repetitivo n. 1.059.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/12/2024 às 18:39:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54544502122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.